Tribunal: CARF
Processo: 13853.000063/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO A QUO. DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. SUMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO DECADENCIAL.
O temo inicial de contagem da decadência para solicitação de restituição de valores pagos a maior não coincide com o dos pagamentos realizados, mas com o da resolução do Senado da República que suspendeu do ordenamento jurídico a lei declarada inconstitucional.
INOVAÇÃO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NO ÂMBITO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do pedido após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para retificação do Pedido de Restituição.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE NA MP No 1.212/1995. FATOS GERADORES A PARTIR DE MARÇO DE 1996. LEGALIDADE.
No julgamento da ADI no 1.417-0/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional a exigência do PIS com base na MP no 1.212/95 e suas sucessivas reedições, a partir do período de apuração de março de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13853.000063/2004-17
ACÓRDÃO
3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUBA AUTOMÓVEIS BATATAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO A QUO. DECADÊNCIA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. SUMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a
contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO DECADENCIAL.
O temo inicial de contagem da decadência para solicitação de restituição
de valores pagos a maior não coincide com o dos pagamentos realizados,
mas com o da resolução do Senado da República que suspendeu do
ordenamento jurídico a lei declarada inconstitucional.
INOVAÇÃO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NO ÂMBITO DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do pedido após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual. A
interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado
para retificação do Pedido de Restituição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
2
PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE NA MP No 1.212/1995. FATOS
GERADORES A PARTIR DE MARÇO DE 1996. LEGALIDADE.
No julgamento da ADI no 1.417-0/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou
ser constitucional a exigência do PIS com base na MP no 1.212/95 e suas
sucessivas reedições, a partir do período de apuração de março de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência reconhecida pela DRJ e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente, de Pedido de Restituição de Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, às fls. 02, protocolizado em 13/05/2004, apresentado por
meio de formulário, correspondente a pagamentos efetuados, referentes aos
períodos de apuração de 01 de outubro de 1995 a 28 de fevereiro de 1999, com
alegação de que referidos pagamentos foram efetuados indevidamente, em
virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADIN no 1.417/0, declarando inconstitucional o artigo 14
da Medida Provisória no 1.212, de 28/11/1995, e suas reedições, convertida em
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
3
Lei no 9.715/87, considerando assim inexistentes os fatos geradores da
contribuição para o PIS, para o período de 10/1995 a 02/1999.
Posteriormente, o interessado apresentou diversas Declarações de Compensação
por meio do sistema eletrônico, denominado sistema PER/DCOMP, com a
utilização do crédito pleiteado no presente processo, doc. de fls. 330 a 734.
Referido pedido foi indeferido e as declarações de compensação foram
consideradas não homologadas, pela Delegacia da Receita Federal, em Franca, em
face da decadência, ou seja, por se extinguir o direito de pleitear a restituição
após o decurso de 5(cinco) anos, contados da data do pagamento, nos termos do
art. 165, inciso I, combinado com o art. 168 da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN, e ainda, pela inexistência de crédito, tendo em vista
que, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADIN no 1.417, não retirou a
eficácia da Lei no 9.718/98, mas, apenas o efeito retroativo que pretendia atingir
os fatos geradores ocorridos antes da vigência da originária MP no 1.212/95.
Em 10/01/2011, a Delegacia da Receita Federal, em Franca, comunicou o
interessado, que deixaram de ser incluídas na relação das Declarações de
Compensação,
constantes
do Despacho Decisório,
as Declarações de
Compensação
de
nos:
11825.55541.200608.1.3.04-2380
e
02976.43275.180708.1.3.04-2362, também consideradas não homologadas, por
inexistência de crédito, doc. de fls. 895.
Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, em
15/09/2008, doc. de fls. 792 a 816, e posteriormente em 14/02/2011, doc. de fls.
839 a 858, composta por vários tópicos, que em síntese, alega:
1 – Dos Fatos.
Que tomou conhecimento do indeferimento de seu pedido de restituição e não
homologação das compensações realizadas com crédito oriundo de valores
recolhidos indevidamente a título de PIS, e sintetiza a ementa do Despacho
Decisório, proferido pela Delegacia da Receita Federal, em Franca, sob alegação
de que os recolhimentos, estão alcançado pela prescrição referida no artigo 168
do CTN, e que a inconstitucionalidade das contribuições ao PIS/PASEP, em face da
decisão do STF (ADIN 1417), abrangeu tão somente o período de 10/1995 a
02/1996, e mesmo assim, nesses meses os contribuintes teriam ficado sujeitos à
apuração do PIS/PASEP, com base na Lei Complementar no 07/70.
2 - Quanto às questões de Direitos. II.a – Do Prazo para a Repetição do Indébito.
Que se deve verificar, que o Poder Judiciário assentou o posicionamento de que,
com o advento da Lei Complementar no 118/05, o prazo para a restituição do
indébito tributário de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o
caso da Contribuição ao PIS, é de dez anos, contados a partir do recolhimento
indevido, fazendo citação de julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ;
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
4
Que o Superior Tribunal de Justiça, firmou na jurisprudência, que o prazo
prescricional é de 10 (dez) anos, ou seja, 05 (cinco) anos para a Fazenda efetuar a
homologação do lançamento, e mais 05 (cinco) anos da prescrição do direito para
o contribuinte haver tributo pago a maior ou indevidamente;
Alega que o quinquênio conta-se da extinção do crédito tributário, no caso de
pagamento indevido. E a extinção do crédito tributário ocorre não no momento
do pagamento antecipado, mas com a homologação expressa ou tácita;
Mas que, no caso de auto-lançamento, tem entendido que o prazo prescricional
para o Pedido de Restituição, tem seu marco inicial imediatamente após a
homologação expressa pelo Fisco, ou passado o quinquênio reservado ao Fisco
para essa providência, a partir da ocorrência do fato gerador, ou seja, a extinção
do crédito tributário ocorre não no momento do pagamento antecipado, mas sim
com a homologação, expressa ou tácita. Nesse mesmo sentido, tem se
pronunciado nossos tribunais a respeito do assunto em tela.
3 - Quanto às questões de Direitos. II.b – Do Indébito Tributário.
Que tendo em vista o teor da parte final do artigo 18 da Lei no 9.715/98, que
outorgou fundamentação legal aos efeitos decorrentes das Medidas Provisórias
de nos 1.212/95 e 1.325/96, conclui-se que a declaração de inconstitucionalidade,
proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, afetou de forma direta a cobrança
da Contribuição para o PIS, no período de 1o de outubro de 1995 a fevereiro de
1999, ocasião na qual passaram a valer os efeitos da Lei no 9.715/98;
Que nesse lapso de tempo, a Contribuição do PIS padeceu de fundamento legal
apto a validade a sua imposição, e diante disso, todos os recolhimentos efetivados
a esse título devem ser considerados indevidos e passíveis de restituição aos
contribuintes.
4 - Quanto às questões de Direitos. II.c – Do Indébito Tributário decorrente da
aplicação da semestralidade.
Que no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, diante do principio da
anterioridade, em relação à aplicação da Medida Provisória no 1.212/95, a regra
aplicável seria a utilização da semestralidade, na apuração dessa exação, assim de
acordo com o disposto no parágrafo único, do artigo 6o da Lei Complementar no
07/70, tem-se que a base de cálculo, para a apuração da Contribuição para o PIS,
referente a outubro/95 é o faturamento de abril/95; para novembro/95, o
faturamento de maio/95; para dezembro/95, o faturamento de junho/95; para
janeiro/96, o faturamento de julho/95 e para fevereiro/96, o faturamento de
agosto/95;
Nesse sentido tem se firmado, já de longa data, a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Na manifestação de inconformidade, apresentada em 15/09/2008, doc. de fls.
792 a 816, o interessado, também alega que houve, por parte do Fisco, o
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
5
descumprimento dos princípios da irretroatividade e da anterioridade, em face de
que a Medida Provisória no 1.212/95, apesar de ter sido publicada em 29 de
novembro de 1995, retroagiu seus efeitos aos fatos imponíveis, ocorridos a partir
do mês de outubro de 1995. Diante disso, além de ferir o princípio da segurança
jurídica, não pode haver exigência no período compreendido entre 01/10/1995 a
01/03/1996.
Também destacou sobre as modalidades de extinção do crédito tributário, entre
elas, instituto da compensação, conforme previsão constante no artigo 156, do
Código Tributário Nacional – CTN, protestando ainda, pela suspensão da cobrança
de quaisquer valores compensados, até o encerramento da discussão, na fase
administrativa.
Requer que seja conhecido e provido o presente RECURSO, e seja homologado o
presente Pedido, ou ao menos no que tange à aplicação da semestralidade, no
período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, com os correspondentes
acréscimos de juros calculados à taxa SELIC e, por conseguinte sejam
homologadas as compensações pleiteadas.
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório,
conforme o Acórdão no 14-44.903, da 11a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal
do Brasil - RFB, expresso em atos normativos de observância obrigatória, não
estando vinculada às decisões judiciais, proferidas em processos dos quais não
participe o interessado, ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a
opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE
É defeso à parte alterar a causa da pretensão, a caracterizar autêntica inovação,
quando o processo já se encontra em estágio recursal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o direito de restituição de pagamento do PIS é de 5 anos
contados da data do pagamento da contribuição conforme interpretação dada
pelo artigo 165, I, combinado do artigo 168, I, do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS. CRÉDITO INEXISTENTE.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
6
Contribuição para o PIS, para fatos geradores ocorridos no período de 1o de
outubro de 1995 a 28 de fevereiro de 1996, aplicação da Lei Complementar no 7,
de 7 de setembro de 1970.
Para fatos geradores ocorridos a partir de março/1996, aplica-se o disposto na
Medida Provisória no 1.212/1995, e suas reedições, convertida pela Lei no
9.715/98.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
Cabível a não-homologação de declaração de compensação, por inexistir o crédito
nela vinculado, pelo indeferimento do Pedido de Restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão em 22/10/2013, a recorrente apresentou recurso voluntário
em 21/11/2013, no qual, essencialmente, reitera os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, requerendo seja dado integral provimento ao Recurso
Voluntário, com o reconhecimento do direito aos créditos de PIS pleiteados, homologando-se, por
conseguinte, as compensações formuladas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este
colegiado é competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
7
3
PRELIMINAR
3.1
Prazo decadencial para a repetição do indébito
A decisão recorrida considerou decadente o direito à restituição, aplicando o prazo
de 5 anos previsto no art. 168 do CTN, contado a partir do pagamento indevido. Assim, entendeu
que valores anteriores a maio de 1999 estariam fulminados, já que o pedido foi protocolado em
maio de 2004.
A recorrente sustenta que esse entendimento é incorreto, pois o indébito decorre
de tributo exigido com base em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, no
julgamento da ADI 1.417‐0, cuja eficácia foi estendida a todos pela Resolução do Senado no
10/2005. Argumenta que os recolhimentos só passaram a ser considerados indevidos após a
declaração de inconstitucionalidade. Antes disso, os contribuintes estavam obrigados a recolher o
tributo, sob pena de sanções.
Com base no princípio da actio nata, defende que o prazo para pleitear a restituição
começa apenas quando surge o direito de ação, isto é, a partir da declaração de
inconstitucionalidade (ou da resolução do Senado que suspendeu a execução da norma).
Entendimento que encontra respaldo em precedentes do antigo Conselho de Contribuintes, que
fixam como termo inicial do prazo a data da retirada da presunção de constitucionalidade da lei.
De forma subsidiária, sustenta ainda que, mesmo que se aplique a sistemática geral
da repetição de indébito, o prazo seria de 10 anos para tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como a Contribuição ao PIS. Isso decorre da interpretação conjunta dos arts. 150,
§4o, 156, VII e 168 do CTN, segundo a qual o crédito tributário apenas se extingue com a
homologação (expressa ou tácita) do pagamento, que ocorre em até 5 anos após o fato gerador,
iniciando-se então o prazo de mais 5 anos para restituição.
Diante disso, conclui que não houve decadência do direito de pleitear a restituição,
devendo ser reformado o despacho decisório para permitir a análise do mérito do pedido de
repetição do indébito referente ao período de outubro de 1995 a fevereiro de 1999.
Entendo assistir razão à recorrente neste ponto.
O prazo para pleitear administrativamente a restituição de tributo sujeito a
lançamento por homologação, antes de 9 de junho de 2005, é de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador, e encontra-se pacificado dentro deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
8
Assim, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
Essa súmula, por si só, já daria razão à recorrente quanto à decadência.
No entanto, importante esclarecer ainda, que, no presente caso, concordo com a
tese de que o temo inicial de contagem da decadência para solicitação de restituição de valores
pagos a maior não coincide com o dos pagamentos realizados, mas com o da resolução do Senado
da República no 10/2005, que suspendeu a execução de parte do art. 18 da Lei no 9.715/1998,
conferindo eficácia erga omnes à decisão do STF.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais sintetizou bem essa questão no Acórdão
CSRF/01-03.239, de 19 de março de 2001, cuja ementa tem o seguinte teor:
"Decadência. Pedido de Restituição. Termo Inicial.
Em caso de conflito quanto à inconstitucionalidade da exação tributária, o termo
inicial para contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição de
tributo pago indevidamente inicia se:
a) da publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em ADIn;
b) da Resolução do senado que confere efeito 'erga omnes’ à decisão proferida
'inter partes' em processo que reconhece inconstitucionalidade de tributo;
c) da publicação de ato administrativo que reconhece caráter indevido de cação
tributária."
Essa tese foi muito bem enfrentada pelo Conselheiro Renato Scalco Isquierdo, no
voto proferido quando do julgamento do Recurso Voluntário n° 116.520, consubstanciado no
Acórdão n° 203-07.487, donde destaco os seguintes excertos:
"A apreciação que se pretende nesta assentada diz respeito ao prazo prescricional
de 05 (cinco) anos para o exercício do direito de pleitear a restituição de indébitos
tributários, previsto no artigo 165 do Código Tributário Nacional — CTN, que
fundamentou o indeferimento do pleito pela autoridade julgadora monocrática.
A propósito, entendo que o prazo contido no citado dispositivo do CTN não se
aplica ao presente caso, primeiro porque, no momento do recolhimento, a
legislação então vigente e a própria Administração Tributária que, de forma
correta, diga-se de passagem, porquanto em obediência a determinação legal em
pleno vigor, não permitia outra alternativa para que a recorrente visse cumprida
sua obrigação de pagar e, segundo, porque, em nome da segurança jurídica, não
se pode admitir a hipótese de que a contagem de prazo prescricional, para o
exercício de um direito, tenha início antes da data de sua aquisição, o qual
somente foi personificado, de forma efetiva, mediante a edição da Resolução do
Senado Federal n° 49/95.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
9
Somente a partir da edição da referida Resolução do Senado é que restou
pacificado o entendimento de que a cobrança da Contribuição para o PIS deveria
limitar-se aos parâmetros da Lei Complementar n° 07/70, sem os efeitos dos
decretos-leis declarados inconstitucionais.
A jurisprudência emanada dos Conselhos de Contribuintes caminha nessa direção,
conforme se pode verificar, por exemplo, do julgado cujos excertos, com a devida
vênia, passo a transcrever, constantes do Acórdão n.o 108-05,791, Sessão de
13/07/99, da lavra do i. Conselheiro Dr. José Antonio Minatel, que adoto como
razões de decidir:
EMENTA
“RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO — CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA — INTELIGÊNCIA DO ART. 168 DO CTN — O prazo para
pleitear a restituição ou compensação de tributos pagos indevidamente é
sempre de 5 (cinco) anos, distinguindo-se o início de sua contagem em
razão da forma em que se exterioriza o indébito. Se o indébito exsurge da
iniciativa unilateral do sujeito passivo, calcado em situação fática não
litigiosa, o prazo para pleitear a restituição ou a compensação tem início a
partir da data do pagamento que se considera indevido (extinção do crédito
tributário).
Todavia, se o indébito se exterioriza no contexto de solução jurídica
conflituosa, o prazo para desconstituir a indevida incidência só pode ter
início com a decisão definitiva da controvérsia, como acontece nas soluções
jurídicas ordenadas com eficácia erga omnes, pela edição de resolução do
Senado Federal para expurgar do sistema norma declarada inconstitucional,
ou na situação em que é editada Medida Provisória ou mesmo ato
administrativo para reconhecer a impertinência de exação tributária
anteriormente exigida.
VOTO
[...]
Voltando, agora, para o tema acerca do prazo de decadência para pleitear a
restituição ou compensação de valores indevidamente pagos, à falta de
disciplina em normas tributárias federais de escalão inferior, tenho como
norte o comando inserto no art. 168 do Código Tributário Nacional, que
prevê expressamente:
'Art. 168 — O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco)anos, contados:
I— nas hipóteses dos incisos I e 11 do art. 165, da data da extinção do
crédito tributário.
lI — na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
10
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a
decisão condenatória.'
Veja-se que o prazo é sempre de 5 (cinco) anos, sendo certo que a distinção
sobre o início da sua contagem está assentada nas diferentes situações que
possam exteriorizar o indébito tributário, situações estas elencadas, com
caráter exemplificativo e didático, pelos incisos do referido art. 165 do CTN,
nos seguintes termos:
'Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4 do
art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.'
O direito de repetir independe dessa enumeração das diferentes situações
que exteriorizam o indébito tributário, uma vez que é irrelevante que o
pagamento a maior tenha ocorrido por erro de interpretação da legislação
ou por erro na elaboração do documento, posto que qualquer valor pago
além do efetivamente devido será sempre indevido, na linha do princípio
consagrado em direito que determina que 'todo aquele que recebeu o que
lhe não era devido fica obrigado a restituir ', conforme previsão expressa
contida no art. 964 do Código Civil.
Longe de tipificar numerus clausus, resta a função meramente didática para
as hipóteses ali enumeradas, sendo certo que os incisos I e II do
mencionado artigo 165 do CTN voltam-se mais para as constatações de
erros consumados em situação fática não litigiosa, tanto que aferidos
unilateralmente pela iniciativa do sujeito passivo, enquanto que o inciso III
trata de indébito que vem à tona por deliberação de autoridade incumbida
de dirimir situação jurídica conflituosa, daí referir-se a 'reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória'.
Na primeira hipótese (incisos I e II) estão contemplados os pagamentos
havidos por erro, quer seja ele de fato ou de direito, em que o juízo do
indébito opera-se unilateralmente no estreito círculo do próprio sujeito
passivo, sem a participação de qualquer terceiro, seja a administração
tributária ou o Poder Judiciário, daí a pertinência da regra que fixa o prazo
para desconstituir a indevida incidência já a partir da data do efetivo
pagamento, ou da 'data da extinção do crédito tributário', para usar a
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
11
linguagem do art. 168, I, do próprio CTN. Assim, quando o indébito é
exteriorizado em situação fática não litigiosa, parece adequado que o prazo
para exercício do direito à restituição ou compensação possa fluir
imediatamente, pela inexistência de qualquer óbice ou condição obstativa
da postulação pelo sujeito passivo.
O mesmo não se pode dizer quando o indébito é exteriorizado no contato
da solução jurídica conflituosa, uma vez que o direito de repetir o valor
indevidamente pago só nasce para o sujeito passivo com a decisão
definitiva daquele conflito, sendo certo que ninguém poderá estar
perdendo direito que não possa exercitá-lo. Aqui, está coerente a regra que
fixa o prazo de decadência par pleitear a restituição ou compensação só a
partir 'da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa, ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória' (art. 168, II, do CTN). Pela
estreita similitude, o mesmo tratamento deve ser dispensado aos casos de
soluções jurídicas ordenadas com eficácia erga omnes, como acontece na
hipótese de edição de resolução do Senado Federal para expurgar do
sistema norma declarada inconstitucional, ou na situação em que é editada
Medida Provisória ou mesmo ato administrativo para reconhecer a
impertinência da exação tributária anteriormente exigida.
Esse parece ser, a meu juízo, o único critério lógico que permite harmonizar
as diferentes regras de contagem de prazo previstas no Estatuto
Complementar (CTN). Nessa mesma linha também já se pronunciou a
Suprema Corte, no julgamento do RE No 141.331-0 em que foi relator o
Ministro Francisco Resek, em julgado assim ementado:
'Declarada a inconstitucionalidade das normas instituidoras do depósito
compulsório incidente na aquisição de automóveis (RE 121.136), surge
para o contribuinte o direito à repetição do indébito,
independentemente do exercício financeiro em que se deu o pagamento
indevido.'(Apud OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA FILHO — In
Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário' — pág. 290
— Editora Dialética —1.999)".
Nessa linha de raciocínio, pode-se dizer que, no presente caso, o indébito restou
exteriorizado por situação jurídica conflituosa, hipótese em que o pedido de
restituição tem assento no inciso III do art. 165 do CTN, contando-se o prazo de
prescrição a partir da data de publicação da Resolução do Senado Federal n°
49/95, que reconheceu a impertinência da exação tributária anteriormente
exigida."
Assim, com fundamento nos argumentos expostos, concluo não haver ocorrido a
perda do direito de a recorrente pleitear a repetição do indébito, cujo pedido foi protocolizado em
13/05/2004, antes de transcorrido o prazo quinquenal contado da data da Resolução do Senado
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
12
da República n° 10/2005, que suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional, bem como do
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, nos termos da Súmula CARF no 91.
Ante o exposto, voto por afastar a decadência reconhecida pela DRJ.
4
MÉRITO
4.1
Indébito tributário
A Requerente solicitou a restituição da Contribuição ao PIS do período de outubro
de 1995 a fevereiro de 1999, vinculando o pedido a compensações com débitos próprios. A
autoridade fiscal indeferiu o pleito e não-homologou as compensações. A DRJ manteve o
indeferimento, sob o fundamento de que os recolhimentos teriam respaldo na Lei Complementar
no 7/70 e na MP no 1.212/95 e suas reedições, convertidas posteriormente na Lei no 9.715/98.
Alega a recorrente que os recolhimentos realizados no período ficaram sem base
legal, tornando-se indevidos e passíveis de restituição. Isso porque o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei no 9.715/98 no julgamento da ADI no 1.417-
0/DF, decisão posteriormente ratificada pela Resolução do Senado Federal (RSF) no 10/2005,
conferindo-lhe efeito geral (erga omnes) e suspendendo a execução da norma.
Diz que as MPs haviam substituído os Decretos-Lei no 2.445 e 2.449/88, também
declarados inconstitucionais pelo STF, de modo que a Lei Complementar no 7/70 não voltou a
vigorar automaticamente, nos termos do art. 2o, §3o, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Conclui, assim, que a Contribuição ao PIS não tinha fundamento legal válido no
período de outubro de 1995 a fevereiro de 1999, consolidando o direito à restituição dos valores
pagos indevidamente, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, cabendo, portanto, a
reforma da decisão da DRJ.
Sem razão a recorrente.
A Recorrente alega serem indevidos, na totalidade, os pagamentos a título de PIS,
durante o período de outubro de 1995 a fevereiro de 1999, em razão da inconstitucionalidade do
art. 17 da MP 1.212/95, posteriormente convertida na Lei no 9.715/98.
Diz que, tendo em vista o resultado da ADI no 1.417-0/DF, não existiria base legal
para a exigência do PIS até a edição da Lei no 9.715/98.
Ocorre que a decisão da inconstitucionalidade foi clara ao definir que somente a
parte final do artigo 18 da Lei no 9.715/98 era inconstitucional, conforme consta das conclusões
finais do Voto do Ministro Octavio Gallotti, na ADIN 1.417-0/DF, transcrito abaixo:
“Acolhendo o parecer e confirmando o decidido quando da apreciação da medida
cautelar, julgo, em parte, procedente a ação, para declarar a
inconstitucionalidade, no art. 18 da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, da
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
13
expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro
de 1995.”
Veja-se o art. 1o da RSF no 10, de 2005, que suspendeu do ordenamento jurídico
(erga omnes) parte do art. 18 da Lei no 9.715/98, declarada inconstitucional:
RSF no 10, de 2005
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida
Provisória Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 - "aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição
constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715,
de 25 de novembro de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 -
Pará. (Grifou-se)
Transcreve-se o art. 18 da Lei no 9.715/98, com destaque para a parte declarada
inconstitucional:
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995. (Vide RSF no 10, de 2005)
Ora, excluindo do artigo o termo que definia a data de aplicação da norma, resta a
regra geral, aplicável 90 (noventa) dias a partir da data da sua publicação. A questão tratada,
portanto, foi apenas a falta de observância do prazo nonagesimal, assegurado pela Carta Magna.
Desse modo, no caso concreto, os recolhimentos realizados de outubro de 1995 a
fevereiro de 1996 continuaram sendo regidos pela LC 7/70; e, de março de 1996 a fevereiro de
1999, pelas alterações promovidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei no 9.715/98.
Tanto que, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 232.896-3-PA,
foi editada a Instrução Normativa no 06/2000 pela Receita Federal, assim estabelecendo:
Art. 1° Fica vedada a constituição de crédito tributário referente à contribuição
para o PIS/PASEP, baseado nas alterações introduzidas pela Medida Provisória no
1.212, de 1995, no período compreendido entre 1° de outubro de 1995 e 29 de
fevereiro de 1996, inclusive.
Parágrafo único. Aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1°
de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 aplica-se o disposto na Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de
1970.
Com se observa, para os fatos geradores ocorridos até 29/02/1996, aplica-se a Lei
Complementar no 7/1970 e a legislação posterior que não tenha sido invalidada. Já no período de
01/03/1996 até a edição da Lei no 9.715/1998, incidem as alterações promovidas pela Medida
Provisória no 1.212/1995 e suas reedições.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
14
Assim, não procede a alegação de que, entre outubro de 1995 e fevereiro de 1999,
teria havido vacatio legis. Tal entendimento não encontra respaldo nem na posição da
Administração nem na jurisprudência sobre o tema.
Desse modo, voto por negar provimento neste ponto.
4.2
Indébito tributário decorrente da aplicação da semestralidade
Em caráter subsidiário, a Recorrente sustenta que, caso prevaleça o entendimento
de aplicação da Lei Complementar no 7/1970, ao período de outubro/1995 a fevereiro/1996, deve
ser adotada a sistemática da semestralidade no cálculo do PIS, considerando o faturamento do
sexto mês anterior.
Argumenta que os recolhimentos realizados à época seguiram a Medida Provisória
no 1.212/1995, sem observar essa regra, o que gerou pagamento indevido. Assim, com base na
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e na Súmula CARF no 15, requer, ao
menos, o reconhecimento parcial do indébito tributário mediante aplicação da semestralidade.
Ocorre que, apenas na manifestação de inconformidade, a interessada requereu a
aplicação da semestralidade aos recolhimentos efetuados relativamente ao período de apuração
de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, inovando, portanto, no seu pedido.
Não houve retificação do Pedido de Restituição e, mesmo que houvesse, não se
trata de mera correção de erro material, pois o que a Recorrente pretende é alterar o fundamento
do crédito pleiteado a título de restituição.
Constata-se, então, que a pretensão é a modificação do próprio crédito postulado,
o que caracteriza uma inovação processual e não mera correção de vício material.
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade de
alteração do pedido. Vejamos:
Processo no 13855.000951/2003-21; Acórdão no 1003-000.202; Relatora
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos
elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte,
a apresentação de novo Per/DComp.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
15
Do voto condutor destaco:
"A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação,
constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de
análise neste processo.
Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação
do Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da
possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela
autoridade preparadora. (...)
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e
estabilizada a lide, não se admite que a Recorrente altere o pedido mediante a
modificação dos elementos do direito creditório aduzido Per/DComp, posto que
tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Ademais, a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência
do Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido,
descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para
alteração do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual vedada, exigindo se, por conseguinte, a apresentação de
novo Per/DComp. Assim a alteração de ofício do elemento temporal dos direitos
creditórios consignados nos Per/DComp originalmente apresentados não tem
amparo legal."
Processo no 12585.720038/2012-08; Acórdão no 3201 005.028; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 26/02/2019:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
do pedido original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.177 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13853.000063/2004-17
16
Processo no 16327.915410/2009-51; Acórdão no 3301 005.584; Relatora
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 12/12/2018:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O valor referente a pagamento a maior ou indevido deve ser informado no
PER/DCOMP pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de
compensação após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos
créditos. Recurso Voluntário Negado.
Definidos os limites do litígio a partir do conteúdo do Despacho Decisório e da
causa do pedido creditório originalmente formulado, não se admite, por meio da manifestação de
inconformidade, a inovação da demanda. A interposição de manifestação de inconformidade não
é meio adequado para retificação do pedido de restituição.
Assim, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida quanto a essa questão.
Voto por negar provimento neste ponto.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a decadência
reconhecida pela DRJ e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 985
DF CARF MF
Original